Tribunal: CARF
Processo: 10183.005643/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005643/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.591 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MADEIREIRA PINHALÃO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
A averbação à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis
competente faz prova da existência da área de reserva legal,
independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
ao IBAMA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de 4.764,2486 hectares da
Área de Reserva Legal (ARL) glosada no procedimento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual se exige a diferença de Imposto
Territorial Rural do exercício de 2004 do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n°
1.595.306-8, localizado no município de Santa Carmen – MT, no valor total de R$ 2.326.221,79.
Relata a autoridade fiscal que, no que diz respeito à área de utilização
limitada/reserva legal, o contribuinte não apresentou comprovante de protocolização tempestiva
de Ato Declaratório Ambiental junto ao Ibama. Além disso, consta averbação junto ao CRI de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005643/2008-68
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.591 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005643/2008-68

área menor do que a declarada em sua DITR (informa que a área averbada é de 4764,2 ha e a
declarada, de 5553,1 ha). Por conta disso, o valor total declarado a esse título foi desconsiderado.
Com relação ao Valor da Terra Nua, esclarece a autoridade fiscal que o
contribuinte foi regularmente intimado a comprovar as informações constantes de sua DITR
mediante apresentação de laudo elaborado de acordo com a NBR 14653-3 da ABNT, com grau
de precisão II, e que após sucessivas solicitações de prorrogação de prazo, não atendeu à
fiscalização. Assim, o VTN foi arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT, da
RFB, com amparo no art. 14 da Lei no 9393/96 e na Portaria SRF no 447/02.
Cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
A interessada apresentou a impugnação de f. 112/184. Preliminarmente, alega a
nulidade do lançamento, por ilegalidade e falta de motivação. Em síntese, argumenta
que as áreas de preservação permanente e de reserva legal são isentas por Lei, não
dependendo de apresentação de ADA. Por esta razão, afirma que a cobrança do imposto
é extralegal. Sustenta que a legislação prevê que o declarante não está sujeito à prévia
comprovação das áreas isentas. Afirma que o imóvel está localizado na área da
Amazônia Legal e que 80% do imóvel é de reserva legal. Solicita a realização de perícia
no imóvel.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PER1v1ANENTE.
ADA. AVERBAÇÃO.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado.
O ADA é igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não e' passível de alteração, quando 0 contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão aos 04/03/11 (fls. 224), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 04/04/11 (fls. 227 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.591 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005643/2008-68

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
O recorrente declarou em sua DITR/2004 5553,1 ha de área de reserva legal no
imóvel Fazenda Camaré I e II e, conforme esclarece a autoridade fiscal, não apresentou
comprovante de protocolização tempestiva de Ato Declaratório Ambiental junto ao Ibama.
Além disso, consta averbação de área de reserva legal menor do que a declarada à margem da
matrícula do imóvel no CRI (4764,2 ha), razão pela qual a área total declarada e esse título foi
integralmente desconsiderada pela fiscalização.
No que diz respeito ao valor da terra nua, relata a autoridade fiscal que o
contribuinte, regularmente intimado a comprovar as informações constantes de sua DITR
mediante a apresentação de laudo elaborado de acordo com a NBR 14653-3 da ABNT, com grau
de precisão II, após sucessivas solicitações de prorrogação de prazo, não atendeu à solicitação da
fiscalização.
O julgador de primeira instância manteve o lançamento sob o fundamento de que
(i) para a comprovação da área de reserva legal, não se pode prescindir do Ato Declaratório
Ambiental protocolizado junto ao IBAMA no prazo estipulado, exigência que decorre de lei
(Leis nos 4.771/65 e 10.165/2000) e (ii) o SIPT somente é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não comprova o valor por ele declarado. A avaliação da RFB, todavia, pode ser
questionada pelo contribuinte mediante a apresentação de laudo técnico elaborado de acordo
com a Norma NBR 14653-3 da ABNT. No presente caso, o contribuinte não apresentou laudo
técnico que atenda a essas condições.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega nulidade do auto de infração, pois
referindo-se à área total do imóvel, de 6728,29 ha, deveria ter constado o referido nome como
sendo FAZENDA CAMARÉ I (matrícula no 9.564, com 4.377,3 ha) e FAZENDA CAMARÉ II,
(matrícula no 9.565, com 2.351, ha) e não apenas Fazenda Camaré II, como constou.
Alega, ademais, que constam dos autos cópia das matrículas dos imóveis acima
mencionados e laudo técnico de constatação, emitido por profissional habilitado, que
comprovam a averbação da área de reserva legal declarada, documentos que foram ignorados
pelo julgador de primeira instância.
Afirma que o Ato Declaratório Ambiental é desnecessário para fins de isenção do
ITR e, nesse sentido, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça, do TRF-1 e do então
Conselho de Contribuintes.
Assim, requer o provimento do recurso voluntário para decretar a insubsistência
total do auto de infração ou, subsidiariamente, que seja periciada a área da propriedade pela
RFB, qual seja Fazenda Camaré I e II, para demonstração de tudo o quando já demonstrado e
comprovado nos autos.
Pois bem.
Inicialmente, anote-se que o recorrente não se pronunciou acerca do arbitramento
do Valor da Terra Nua pela autoridade fiscal com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT,
da RFB, nos termos do art. 14 da Lei no 9393/96 e Portaria SRF no 447/02, tratando-se esse
ponto, portanto, de matéria incontroversa.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.591 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005643/2008-68

Com relação à alegação de nulidade do auto de infração porque faz referência ao
imóvel Fazenda Camaré II e não a Fazenda Camaré I e Fazenda Camaré II, como argumenta o
recorrente que deveria ser, entendo que essa impropriedade não trouxe nenhum prejuízo à sua
defesa, uma vez que o imóvel está corretamente identificado pelo NIRF (no do imóvel na Receita
Federal) e por todos os outros dados constantes do Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário, os quais, cotejados com a DITR/2004, a fls. 13, deixam extreme de dúvidas que se
trata dos mesmos imóveis.
Nessa linha, dispõem os artigos 59 e 60 do Decreto no 70235/72 o seguinte:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. (Destacamos)
Assim, uma vez que o imóvel pôde ser corretamente identificado, que não houve
prejuízo ao exercício regular do direito de defesa pelo recorrente, bem como que o auto de
infração foi lavrado por autoridade competente, não se há falar em nulidade.
Área de Reserva Legal
No que diz respeito à área reserva legal, observa-se que os motivos que
justificaram a autuação foram (i) a ausência de protocolização tempestiva de Ato Declaratório
Ambiental junto ao Ibama, bem como (ii) o fato de que da matrícula do imóvel consta a
averbação de área menor do que a declarada na DITR do período.
Para a decisão recorrida, por seu turno, tão só a ausência de protocolização
tempestiva do ADA junto ao IBAMA foi fundamento bastante para justificar a desconsideração
das áreas declaradas a título de reserva legal como isentas de ITR.
Pois bem.
Inicialmente, a respeito do Ato Declaratório Ambiental, entendo que, nos termos
da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, o ADA não é o único
documento hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação
pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.591 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005643/2008-68

Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva particular do
patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR
se sua existência está demonstrada por outros elementos.
No sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação
das áreas de reserva legal é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
conforme julgado abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre vários outros:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário
apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR, mormente quando essa exigência estava prevista apenas em
instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp
1.310.972/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe 15/6/2012). (Destacamos)
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.591 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005643/2008-68

ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 2 (Destacamos)
Esse entendimento, no que diz respeito à área de reserva legal, também foi
acolhido por este tribunal, e está consolidado no enunciado de no 122 da súmula de sua
jurisprudência, de teor vinculante, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

Conforme se verifica da Matrícula no 9.565, da Fazenda Camaré II, consta a
averbação de uma área de reserva legal de 1175,8118 ha (AV-01-9.565 – fls. 56). Por sua vez,
da matrícula 9.564, da Fazenda Camaré I, consta a averbação de 3588,4386 ha. a título de
reserva legal (AV-05-9.564 - fls. 61).
Esses valores, somados, perfazem uma área total de 4764,2486 ha de reserva
legal, devidamente averbada no Cartório de Registro de Imóveis, conforme reconheceu a própria
autoridade lançadora que, no entanto, foi desconsiderada, sob o argumento da não apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental.
Todavia, conforme acima exposto, considerando que, de fato, essa área de
4764,2486 ha de reserva legal está devidamente averbada à margem das matrículas no 9.564, da
Fazenda Camaré I e 9.565, da Fazenda Camaré II, conforme fazem prova as respectivas cópias
anexadas aos autos, essas áreas não podem ser desconsideradas para fins de isenção do ITR.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para restabelecer a dedução do tributo sobre a área de reserva legal de
4764,2486 ha.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

2 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital